Tribunal: TJMT
Processo: 1023065-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023065-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), PEREIRA E FERREIRA RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 07.005.207/0001-06 (AGRAVADO), SAMUEL SANTANA & CIA LTDA - ME (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITES CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.062 DO STF. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC COMO TETO. AUTONOMIA MUNICIPAL RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que, nos autos de execução fiscal para cobrança de IPTU, acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para determinar a aplicação da Taxa SELIC em substituição ao IPCA somado a juros de 1% ao mês, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os Municípios, ao legislarem sobre índices de atualização de seus créditos tributários, podem adotar critérios que ultrapassem os percentuais fixados pela União para os tributos federais, em face da tese firmada no Tema 1.062 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.062 estabelece que Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais definidos pela União, em respeito à competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (CF/1988, art. 22, VI).

4. O princípio da simetria federativa e a identidade de fundamentos constitucionais impõem a aplicação analógica do Tema n. 1.062 aos Municípios, enquanto não sobrevier definição no Tema n. 1.217 do STF, resguardando-se a uniformidade e a legalidade do sistema tributário nacional.

5.
A aplicação cumulativa do IPCA com juros de 1% ao mês, prevista na legislação municipal, resulta em encargos superiores à SELIC, configurando excesso de execução e violação à tese vinculante fixada pelo STF.

6. A exceção de
pré
-executividade é cabível para questionar, sem dilação probatória, matéria estritamente jurídica, como a limitação legal dos encargos incidentes sobre créditos tributários municipais.

7. A jurisprudência do TJMT reconhece a ilegalidade da aplicação cumulativa de índices que resultem em percentual superior à Taxa SELIC, devendo ser observados os parâmetros estabelecidos pela União para atualização de créditos fiscais.

8. A aplicação da Taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, representa o teto permitido para atualização dos tributos municipais, sendo vedada a majoração além desse limite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que não ultrapassem os percentuais fixados pela União para tributos federais.

A Taxa SELIC constitui parâmetro máximo de atualização aplicável aos débitos tributários estaduais, distritais e municipais.

A exceção de
pré
-executividade é cabível para reconhecimento de excesso de execução quando os encargos aplicados superam os limites constitucionais fixados pelo STF em repercussão geral.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, VI; CPC/2015,
arts
. 85, § 8o, e 1.040, III; Lei n. 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.062, ARE 1.216.078/SP, rel. Min. Dias Toffoli; TJMT, AI n. 1028959-78.2023.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 10.04.2025; TJMT,
ApC
n. 1004843-46.2016.8.11.0002, rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 07.06.2021; TJMT, AI n. 0008334-78.2004.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1028287-69.2020.8.11.0002, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta pela para executada, determinando a aplicação da Taxa SELIC em substituição ao IPCA com juros de 1% ao mês, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Esclarece o Recorrente que a decisão recorrida afronta a competência legislativa do Município para dispor sobre seus próprios índices de atualização de créditos fiscais, conforme previsto no art. 30, III, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que a matéria se encontra sob repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 1.217), e que a imposição da SELIC compromete a arrecadação municipal e o equilíbrio fiscal.

Pleiteia, ao final, o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

Contraminuta ofertada pela parte
recorri
da no id.
3
13
0
88374
.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
a
Município de Várzea Grande
insurge-se contra a decisão
prolatada
pelo Juízo de origem, que
acolheu, em parte,

a
exceção de
pr
é
-e
xecutividade apresentada
por
Samuel Santana & Cia LTD
A
nos autos da Execução Fiscal.

Dos autos originários extrai-se que o procedimento executivo foi ajuizado pelo
Município de
Várzea Grande

em desfavor d
a pessoa jurídica
Samuel Santana & Cia LTDA
,
com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n.
8737/2020
, no valor de R$
13.739,02 (treze mil, setecentos e trinta e nove reais e dois centavos)

decorrente de
débitos de IPTU não pagos pelo contribuinte.

Após citação da parte
e
xecutada via edital, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi
nomeada
como curadora.

Na ocasião,
apresentou

exceção de
pré
-executividade, sustentando
, dentre outras teses,
excesso de execução,
com fundamento no Tema n. 1.062, firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral.

Ao analisar o pleito, o Juízo singular prolatou a seguinte decisão:

“[...]
2.2. Do Índice de Correção Monetária

A executada questiona a aplicação do IPCA com juros de 1% ao mês, defendendo a utilização da Taxa SELIC.

A questão encontra-se pacificada pelo Tema 1062 do STF (ARE 1.216.078), que fixou a seguinte tese: "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins."

Por força do princípio da simetria, tal entendimento aplica-se também aos Municípios.

A Lei Municipal no 1.178/1991, em seu art. 248, § 2o, estabelece a correção monetária mediante aplicação de coeficientes de atualização conforme legislação própria. Contudo, à luz do Tema 1062 do STF, os índices municipais devem limitar-se aos percentuais estabelecidos pela União.

Atualmente, a Taxa SELIC é o índice oficial utilizado pela União para atualização de seus créditos tributários, devendo ser aplicada também aos débitos municipais.

Determino, portanto, a aplicação da Taxa SELIC para correção monetária do débito executado, em substituição ao IPCA.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Exceção de
Pré
-Executividade, nos seguintes termos:

1. REJEITO a alegação de nulidade da citação por edital, considerando que foram observadas as disposições da Lei de Execução Fiscal;

2. Em relação à questão do índice de determino a aplicação da Taxa SELIC em substituição ao IPCA com juros de 1% ao mês, com base no Tema 1062 do STF;

3. DETERMINO que a Fazenda Pública proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, ao recálculo do débito executado aplicando a Taxa SELIC como índice de correção monetária;

4. DETERMINO o prosseguimento da execução após o recálculo do débito conforme item anterior; [...]”.

Da decisão,
o Município de Várzea Grande

aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

A questão central do presente Agravo reside na definição dos limites constitucionais para fixação de índices de correção monetária e juros de mora por entes municipais, especificamente, se os percentuais aplicados pelos Municípios devem observar os limites estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
n.
1.062 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078/SP (Tema
n.
1.062 da Repercussão Geral), fixou tese de observância obrigatória estabelecendo que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

A
ratio

decidendi
deste precedente vinculante fundamenta-se na preservação da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, conforme disposto no art. 22, VI, da Constituição Federal.

Esse Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de sua aplicação
análoga
aos Municípios, por força do princípio da simetria federativa e da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, CF).

Nesse sentido, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte

já decidiu, como cito:

AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.062 DO STF (RE 1.216078). UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC APLICADA PELA UNIÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que, em sede de Agravo de Instrumento, determinou a correção do débito tributário com base nos índices definidos no Tema 1.062/STF - Taxa Selic - em substituição aos juros de mora e correção monetária aplicadas pelo Município de Alta Floresta.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a correção do débito tributário municipal deve seguir a regra definida no Tema 1.062/STF em substituição aos juros de mora e correção monetária aplicadas na dívida fiscal.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.062 do STF, com utilização da taxa
SELIC, deve
ser aplicado também pelos Municípios, notadamente enquanto não resolvido o Tema 1.217 do STF que discute a possibilidade dos Municípios para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora aplicados nos seus débitos fiscais.

IV.

Dispositivo e tese

4. Agravo Interno desprovido, a fim de manter a decisão que determinou ao Munícipio aplicar a Taxa SELIC em substituição aos índices de juros e mora e de correção monetária que utilizou na atualização da dívida fiscal executada.

Tese de julgamento: "Em execuções fiscais, a correção do débito tributário pelos Municípios é de ser feita em consonância com o Tema 1.062 do STF, notadamente, enquanto não houver definição do Tema 1.217 do STF que discute a possibilidade dos Municípios para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora aplicados nos seus débitos fiscais”.

Dispositivos relevantes citados: Tema 1.062/STF.

(N.U 1028959-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2025,
Publicado
no DJE 10/04/2025)

Importante esclarecer que não se está a afirmar que deve incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) nos tributos devidos ao município, mas tão somente que os índices de correção monetária e de juros de mora previstos na legislação municipal não ultrapassem o percentual estabelecido pela União em relação aos tributos federais.

O que se busca é a observância do teto máximo estabelecido pela União, preservando-se a autonomia municipal para escolha dos índices, desde que respeitados os limites constitucionais.

Assim, a invocação de competência municipal com base no art. 24, I, da Constituição Federal, embora tecnicamente correta, deve ser interpretada em consonância com os limites fixados pela Suprema Corte, sob pena de configuração de inconstitucionalidade por violação à competência privativa da União.

A fundamentação jurídica para a aplicação do Tema n. 1.062 aos Municípios decorre da interpretação sistemática do texto constitucional.

Com efeito, o art. 22, VI, da Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre sistema monetário, norma que não comporta exceções em favor de qualquer ente federativo.

A autonomia municipal, embora garantida constitucionalmente, encontra limitação expressa nas competências privativas da União, não podendo extravasar os parâmetros percentuais estabelecidos pelo ente central em matéria de política monetária.

Desse modo, a taxa SELIC, atualmente utilizada pela União para atualização dos tributos federais
,
nos termos do art. 13 da Lei n. 9.065/1995, representa o percentual máximo que pode ser aplicado pelos entes subnacionais.

Referido índice, por sua natureza híbrida, engloba tanto correção monetária quanto juros moratórios, constituindo parâmetro adequado para limitação dos encargos aplicados pelos demais entes federativos.

Nesse sentido, a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, quando resulta em percentual superior ao estabelecido pela União, configura extrapolação dos limites constitucionais estabelecidos para preservação da competência privativa federal sobre sistema monetário.

Veja-se que não se trata de imposição do índice federal, mas de observância do teto percentual por ele representado.

No caso concreto, a legislação municipal do Município de
Várzea Grande
prevê a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês.

Essa sistemática, contudo, quando aplicada cumulativamente, resulta em percentuais superiores aos estabelecidos pela União para os tributos federais, contrariando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

À propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE MÁXIMO DE ATUALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 000109/04. O executado apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo a ilegalidade da aplicação de índices de atualização superiores à Taxa SELIC, conforme entendimento do STF (Tema 1.062). O magistrado acolheu a exceção, aplicou a Taxa SELIC ao crédito tributário e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se havia interesse processual do executado ao impugnar a atualização do crédito pela Taxa SELIC, mesmo após a vigência da Lei Estadual no 12.358/2023, que determinou a aplicação da referida taxa aos créditos estaduais.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a Lei Estadual no 12.358/2023 tenha entrado em vigor em 15/12/2023, a CDA continuava a ser atualizada por índices superiores à SELIC até a oposição da exceção de
pré
-executividade, evidenciando a necessidade e legitimidade do pleito do executado para a adequação da atualização monetária.

4. A redução substancial do valor exequendo após a atualização pela Taxa SELIC confirma que o Estado deu causa ao litígio, justificando a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese 5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "A ausência de adequação tempestiva da atualização monetária de crédito tributário aos parâmetros federais, por parte do Estado, legitima a exceção de
pré
-executividade e atrai a incidência do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 3o, III, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; TJ-MT, Apelação no 10048434620168110002, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 07.06.2021.

(N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024).

Ademais, confere-se que a fundamentação da decisão agravada foi baseada
n
o Tema
n.
1.062 pelo STF, de modo que considera a força vinculante da tese de repercussão geral.

Como se sabe
,
as decisões adotadas pelo plenário do STF, mediante a sistemática da repercussão geral, são de cumprimento imediato, com efeitos vinculantes e
erga omnes
, nos termos do art. 1.040,
III,
do CPC.

Outrossim, o argumento do Agrava
nte
, quanto à pendência de julgamento do Tema
n.
1.217 do STF não afasta a aplicabilidade imediata dos percentuais limitadores estabelecidos no Tema
n.
1.062, porquanto a ausência de pronunciamento específico sobre os Municípios não impede a aplicação analógica da limitação percentual aos entes municipais, considerando a identidade de fundamentos constitucionais e a necessidade de preservação da unidade do sistema monetário nacional.

Dessarte, a Certidão de Dívida Ativa n.

8737/202
0
,
embora formalmente regular, apresenta vício material quanto aos critérios percentuais de atualização aplicados.

A presunção de legitimidade, liquidez e certeza que recai sobre os títulos executivos extrajudiciais da Fazenda Pública, nos termos do art. 3o da Lei n
.
6.830/80, não impede o reconhecimento de excesso de execução quando demonstrado que os encargos aplicados superam os percentuais constitucionais estabelecidos.

O excesso de execução, no presente caso, evidencia-se pela aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, sistemática que resulta em percentuais superiores aos estabelecidos pela União para os tributos federais.

Dessa forma, uma vez que a Exceção de
Pré
-Executividade constitui meio processual adequado para discussão de matérias que não demandam dilação probatória, é, portanto, cabível quando se trata de questão de direito puro ou de fato que independe de produção de prova.

No caso em análise, a controvérsia sobre os limites constitucionais percentuais para fixação de encargos moratórios por entes municipais constitui questão eminentemente jurídica, passível de apreciação pela via excepcional.

Assim, a decisão agravada, ao
determina
r
a retificação da CDA para que
o fisco municipal
observe

a aplicação de encargos em percentuais superiores aos estabelecidos pela União,
está em consonância com
a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal,
bem como com
a orientação consolidada deste Tribunal de Justiça.

A
retifica
ção do referido entendimento, portanto, implica violação aos princípios da legalidade tributária, da simetria federativa e da segurança jurídica, além de configurar enriquecimento sem causa do ente público.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENT
O
ao Agravo de Instrumento
interposto pelo Município de Várzea Grande, p
ara
manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025